Tribunal: TJDFT
Processo: 0704040-31.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704040-31.2018.8.07.0018 RECORRENTE: ANA CLECY SOUSA GOMES e ANA CLEDE SOUSA GOMES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível. Compensação por dano moral. Morte do irmão das autoras. Perícia judicial. Suposto erro médico. Nexo Causal. A responsabilidade civil do Estado, ainda quando objetiva, depende da comprovação do nexo de causalidade entre a sua ação/omissão e o dano, ausente no caso. Sentença mantida. As recorrentes indicam negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, asseverando que teria sido comprovado por meio de documentos o atraso na remoção do paciente para a cirurgia no Hospital de Base, configurando o nexo causal entre a demora no atendimento e o resultado morte. Afirma que se o ente público tivesse prestado pronto e adequado atendimento no interregno de tempo em que a vítima esteve aos seus cuidados, o evento morte não teria ocorrido; e b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, ao argumento de ser necessário que o ora recorrido seja responsabilizado em indenizar a família do paciente, seu irmão, que veio a óbito, porquanto entende que a conduta omissiva estatal teria sido determinante no falecimento da vítima. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por se encontrar a recorrente litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 373, inciso I, do CPC, bem como 186 e 927, ambos do CC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “verifica-se que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus, pois não ficou comprovada, na espécie, a configuração de omissão por parte dos médicos que realizaram o atendimento médico-hospitalar do irmão da mesma. Nenhum elemento coligido aos autos evidencia que havia procedimentos que deveriam ter sido adotados no bojo do tratamento médico e que não o foram. Consequentemente, como não há prova da omissão, evidentemente tampouco há prova da causalidade, vale dizer: tampouco há prova de que tais procedimentos realizados poderiam ter sido evitados se o diagnóstico fosse diferente. Do laudo pericial anexo aos autos (ID 28337023-pág. 12), verifica-se, da conclusão feita pela perita, que o atendimento dispensado ao irmão das autoras encontra-se dentro da técnica médica (...). Portanto, não há elementos objetivos para se afirmar que não tenha sido colocado à disposição do irmão das autoras todos os meios de tratamento que o caso requeria. Nesse sentido, o tratamento dispensado ao mesmo resultou da técnica médica vigente. Portanto, não há nos autos quaisquer elementos que comprovem a inadequação das medidas adotadas pelos médicos que atenderam ao irmão das autoras. Diante da ausência de provas de omissão médica ou imprudência médica, bem como de danos morais, causados pela conduta da ré, evidentemente, nem do nexo causal entre a omissão ou conduta e os danos alegados, é flagrante, pois, a falta de comprovação das alegações expendidas na inicial, o que impõe a rejeição do pedido indenizatório formulado pelas autoras” (ID 10337663). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o órgão julgador decidiu a questão também com base em fundamento constitucional e, como se sabe, “é inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário" (AgInt no AREsp 901.110/SE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 30/5/2019). No mesmo sentido, confira-se o AREsp 1546629/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 5/11/2019. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027